Tribunal: TJSP
Processo: 2250159-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTA POUPANÇA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados – Cabimento - Hipótese em que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria e de depósito em caderneta de poupança – Montantes impenhoráveis por força do que dispõe o art.833, incisos IV e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTA POUPANÇA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados – Cabimento - Hipótese em que os valores bloqueados são provenientes de proventos de aposentadoria e de depósito em caderneta de poupança – Montantes impenhoráveis por força do que dispõe o art.833, incisos IV e X, do CPC – RECURSO PROVIDO.